Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. NÃO APRESENTADA. HOMOLOGAÇÃO. DISCORDÂNCIA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O erro material ocorre nos casos em que há inexatidões materiais e erro de cálculo, que não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo. No caso, a parte insurge-se quanto à preclusão do seu direito de impugnar os valores apresentados pela Contadoria Judicia e homologados pelo juízo singular.
2. É vedado à parte discutir os cálculos homologados sobre os quais não houve impugnação, visto que está precluso o seu direito. A complexidade da causa e a alta monta dos valores executados não afasta o seu dever de se insurgir em momento oportuno.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.